Tribunal: TJES
Processo: 5005852-73.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005852-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR LAURINDO DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005852-73.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: GILMAR LAURINDO DE JESUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Gilmar Laurindo de Jesus contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), com pedido de nulidade do processo administrativo nº 2023-NRD5M, o qual culminou na suspensão de sua CNH, sob alegação de que, mesmo possuindo endereço fixo, não recebeu notificação acerca do processo ou das infrações, o que o impediu de apresentar defesa. Pugna, nestes termos, que seja declarada a nulidade do processo administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade das notificações enviadas pela parte ré para endereço diverso do autor, bem como se o processo administrativo discutido nos autos respeitou o direito ao contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Sabe-se que a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Assim, é necessária a dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

4.
Ao analisar os autos, vê-se que as notificações foram encaminhadas para endereço diverso do autor. Apesar de a parte ré alegar que o referido endereço é o que consta em seus cadastros, não lhe assiste razão, vez que o autor atualizou seu endereço em 2019, no momento em que foi renovar sua CNH. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Nos presentes autos, o requerente comprovou que a Administração Pública falhou no ato notificatório. Isso porque o requerente juntou comprovação de que, no momento que renovou a CNH, já residia em endereço diverso. Conforme informações no site do requerido (https://detran.es.gov.br/renovacao-de-cnh), para a renovação de CNH, é necessário apresentar determinadas documentações, entre elas, o comprovante de residência. O autor comprovou que a renovação de sua CNH ocorreu em maio de 2019, sendo que seus comprovantes de residência no novo endereço datam de, pelo menos, janeiro de 2019. [...]”.

5.
Dessa forma, considerando que a parte ré não comprova a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se integralmente o ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)